Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709730-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DO CARMO SANTOS, MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DIOGO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MOURA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES FERREIRA ANDRADE, MARIA DE LOURDES FELICIANO, MARIA DE LOURDES FERREIRA, MARIA DE LOURDES GONCALVES BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 73605367, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se o despacho de ID 73462435, remetendo-se os autos ao STF. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007